Tribunal: TJPA
Processo: 0827997-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827997-30.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANA DA SILVA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL OU POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010.

Entendo pelo direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos, uma vez que, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos.

Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
ROSANA DA SILVA ALENCAR
, em razão de sentença proferida pela 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação ordinária para pagamento da progressão funcional horizontal por antiguidade, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Afirma a autora que é servidora pública estadual e que já tendo trabalhado por vários anos no magistério estadual, sem nunca ter recebido a progressão funcional horizontal por antiguidade, com vencimentos numa escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 3,5% entre uma e outra, num total de 24,5%.

Nesse sentido, afirma que faria jus à sua percepção na Referência VII, postulando a incorporação salarial de todas as diferenças atrasadas devidamente corrigidas.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID Num. 10197931), onde aduziu a prescrição quinquenal, de fundo de direito, e, no mérito, a improcedência dos pedidos concernentes à progressão funcional, considerando a ab-rogação da Lei Estadual nº 5.351/86 pelo RJU Estadual, arts. 35 e 36.

Parecer Ministerial (ID Num. 10197939) opinando pela procedência do pedido.

Sobreveio sentença (ID Num. 10197940), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, julgo procedentes em parte os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, determino que o Estado do Pará promova a progressão funcional na carreira da Autora, aplicando em seus vencimentos, as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido (Referência VII, com vencimentos, em escala progressiva, majorados em 24,5%), condenando-o, ainda, ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 25.03.2020), respeitando, portanto, o lustro prescricional, em total a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença

Sobre tais valores retroativos, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Autora com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido de gratuidade que ora defiro, bem como a parte Ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID), sustentando da impossibilidade de reconhecimento da progressão funcional, pois não foi observado a obrigatória alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento.

Sendo assim, afirma que na sentença impugnada, o suposto direito estaria fundamentado em mera contagem de tempo, sem nenhuma consideração sobre a alternância de critérios.

Assevera que quando o servidor percorre todos os níveis ou referências de uma classe, ele ingressa na classe seguinte, e assim, sucessivamente, até galgar o último nível da última classe, encerrando, pois, a carreira no cargo efetivo para o qual foi promovida. Mas para que isto ocorra, é preciso haver abertura de vagas, conforme estabelece o art. 39 do RJU, bem como ato concreto da administração abrindo a promoção, seja por antiguidade ou merecimento.

Contrarrazões ao recurso (ID Num. 10197946), pugnando pelo total improvimento do recurso.

Por sorteio coube-me a relatoria do feito. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça Cível para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10342621.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 10572078.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise, se refere em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo do direito da autora, ora apelada ao recebimento da progressão funcional horizontal por antiguidade.

No caso dos autos, a autora ingressou no Magistério por meio de Decreto 30.115 datado de 24/01/2004, na função de professor A Primário Referência I e atualmente ocupa o Cargo de Professor II GEP-M AD4.

Em sendo assim, a legislação aplicável ao caso da requerente, qual seja, Lei n° 5.35/86, previa a possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único - A referência 1(um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 - A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° - Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3° - As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão a critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Com efeito, a referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987, que estabeleceu que a progressão funcional poderia ocorrer de forma horizontal::

Art. 3° - A progressão funcional far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

II - Vertical, em consequência da apresentação, pelo funcionário, de uma nova habilitação.

(...)

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios:

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§ 4° - Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos - assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput” este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III - 06(seis anos);

Ref. IV - 08 (oito) anos;

Ref. V - 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX - 18(dezoito) anos;

Ref. X - 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o “caput” deste Artigo, considerar-se-á a data limite de 1º de outubro de 1986.

§2º - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei nº 749/53.

Não obstante, a Lei Estadual n° 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Pará), também prevê o direito à promoção, in verbis:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais.

Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos, vejamos:

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§ 2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

§ 3º Caso a Secretaria de Estado de Educação -SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I -O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

II -O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

III -O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe.

Isto posto, no presente caso, em que pese as alterações advindas pela Lei nº 7.442/2010, bem como, o entendimento de que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, deve-se resguardar a irredutibilidade de seus vencimentos, de forma a garantir-lhe que obtenha os acréscimos advindos da progressão funcional cujo requisitos já haviam sido preenchidos antes da alteração da Lei.

Logo, deve ser aplicado em parte ao enquadramento funcional da servidora a Lei nº 5.351/86, e a partir de 02/07/2010, até a data de hoje ou de sua aposentadoria, considerando que a servidora ainda está na ativa, a progressão com as alterações realizadas pela Lei nº 7.442/2010.

Desta feita, considerando o tempo de serviço, e conforme a legislação pertinente, verifica-se que o Apelante não procedeu corretamente à reclassificação da servidora, demonstrando o direito ao reconhecimento às progressões funcionais por antiguidade com o respectivo acréscimo de 3,5% (três vírgula cinco por cento) a cada interstício de 02 (dois) de serviços devidamente prestado ao Estado do Pará, bem como, após a vigência das alterações trazidas pela Lei nº 7.442/2010, o acréscimo de 0,5% (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos.

Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Não se olvida ainda que, o artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal, assegura que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA (Acórdão nº 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023